Tribunal: TJSP
Processo: 0008123-55.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Demanda proposta perante o Foro Central da Comarca da Capital, local de sede da pessoa jurídica autora. Determinação de remessa dos autos para o Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica ré. Desacerto da medida. Discussão de competência territorial e, logo, relativa. Parte

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Demanda proposta perante o Foro Central da Comarca da Capital, local de sede da pessoa jurídica autora. Determinação de remessa dos autos para o Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, em cuja área de abrangência está sediada a pessoa jurídica ré. Desacerto da medida. Discussão de competência territorial e, logo, relativa. Parte autora que, ao propor a ação, bateu-se na regra do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Questão que deverá ser discutida pela ré, caso assim o deseje, em preliminar arguida em contestação, conforme o artigo 64, caput, do CPC/2015. Impossibilidade de declinação ex officio. Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.